Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECEBIMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA CONTA POR DOIS MESES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Primeiramente, é incontroverso que houve fraude bancária, consistente na tomada de empréstimos e transferência de valores das contas dos autores. Cinge-se a lide à responsabilidade do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em face de fraude bancária".
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais que julgou os pedidos exordiais procedentes.1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Alega, em suma, que a fraude se perpetrou por fortuito externo e descuido da parte autora. 1.2. Em contrarrazões, a parte apelada pleiteia o não recebimento do recurso por ausência de dialeticidade.
2. Da preliminar de não recebimento. Dialeticidade. Rejeição. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.2. Em que pesem as alegações, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença.
3. O recebimento do recurso deve se limitar ao efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. 3.1. Não restou comprovada a probabilidade de êxito da apelação ou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. A responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
5. Restou incontroverso que a fraude fora perpetrada por terceiros, os quais, não se sabe como, obtiveram acesso às contas dos autores realizando empréstimos, transferências e compras por meio de cartão de crédito e débito. 5.1. Em que pese o banco alegar falta de cuidado da parte autora, não há qualquer comprovação de que as transações ocorreram por meio de cartão e senha de posse do autor. Ao contrário, tem-se que há indícios de que os criminosos fraudaram o sistema de segurança do banco e alteraram as senhas antigas do requerente, que perdeu acesso às suas contas. 5.2. Aplicável o entendimento solidificado no enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos a correntistas, caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos do negócio, e esse fato não exclui a obrigação do banco de indenizar o consumidor, reparando-lhe o dano experimentado, e para o qual não concorreu. 6.1. A fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC, cabendo a reparação por danos morais e materiais. 6.2. Os danos morais, neste caso, configuram-se in re ipsa, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. 6.3. Precedente: “[...] 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 479 do e. Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."[...]” (07072328120188070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020) .
7. Em relação a fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 7.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 5.000,00 para cada autor) seguiu esses parâmetros.
8. Sobre os lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil dispõe que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”, ou seja, os lucros cessantes correspondem ao montante que não foi faturado em decorrência do ato ilícito. 8.1. No caso em análise, é evidente que o bloqueio das contas dos apelados interferiu diretamente na atividade comercial, considerando que a conta, além de já possuir saldo, ficou bloqueada por dois meses impedindo o recebimento do montante a ser pago pelos aplicativos de alimentação, fonte relevante de faturamento da empresa por meio do delivery.
9. Apelo improvido.